Tribunal: STF
Processo: HC 230243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.7.2023, por Marcelo Rodrigues da Cruz, advogado, em benefício de Odair Pereira da Silva, contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 28.6.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 834.315:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ODAIR PEREIRA DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no julgamento do HC n. 1407629-30.2023.8.12.0000.



    Extrai-se dos autos que o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS decretou a prisão preventiva do paciente, em virtude da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 317, § 1º, do Código Penal - CP (organização criminosa e corrupção passiva majoradas).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘EMENTA – HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIDA – MÉRITO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE SOBRE QUEM RECAI FUNDADA SUSPEITA DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE FAZER CESSAR OU, AO MENOS DIMINUIR, A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.



    (…) II – O decreto prisional está calcado em decisão devidamente fundamentada, na qual restaram demonstrados indícios suficientes de autoria quanto à suposta prática dos crimes descritos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; artigo 317, § 1º, c.c. art. 71, caput (diversas vezes), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP (concurso material) – fummus comissi delicti.



    III – Assim, a prisão preventiva está amparada pela hipótese autorizativa do inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, que admite a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.



    IV – Acerca do periculum libertatis, o decreto prisional está embasado na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, sobre quem recai fundada suspeita de integrar a organização criminosa Comando Vermelho. Segundo a investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), nos autos nº 0035364-54.2022.8.12.0001, o paciente supostamente integraria – na condição de cooptado – organização criminosa de grande porte econômico e especializada na prática de crimes de tráfico de drogas, roubos, crimes violentos etc., conhecida como Comando Vermelho. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO)revela uma profunda investigação da organização criminosa Comando Vermelho, que vinha se estruturando com afinco no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, com estrutura organizacional rebuscada, subdividida em diversos núcleos hierárquicos, sendo o paciente identificado, nesta robusta investigação, como integrante cooptado do Comando Vermelho.



    V – A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva, fundamento este que, in casu, ao tempo em que justifica a manutenção da prisão, refuta também a tese de falta de contemporaneidade desta.



    VI – Assim, em suma, por aparentemente integrar o paciente organização criminosa de grande porte, justifica-se a prisão preventiva, como forma de fazer cessar ou, ao menos diminuir, a atuação desse grupo criminoso, garantindo-se, assim, a ordem pública.



    VII – Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, à luz do disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser comprovado, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    VIII – Incabível a substituição da custódia preventiva por quaisquer outras medidas diversas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem insuficientes e inadequados ao caso concreto.



    IX – Ordem denegada, com o parecer.’ (fls. 85/86).



    (…) Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como a manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Prejudicado, consequentemente, o pedido de fls. 710/712.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que o paciente estaria preso preventivamente desde 5.5.2023, havendo demora para a apresentação da denúncia. Sustenta não comprovados os requisitos para a prisão cautelar, ausência de contemporaneidade para a decretação da constrição cautelar da liberdade, possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas e prisão domiciliar, e que teria sido acrescida fundamentação em segunda instância para complementar o decreto de prisão preventiva proferido pelo juízo de origem.



    Ressalta que “narrou o Ministério Público, à época do pleito da decretação da prisão preventiva (Vide fls. 495, dos autos de nº 0035364-54.2022.8.12.0001) o paciente, que é policial penal lotado no Estabelecimento Penal de Regime Fechado Gameleira II, estaria inserindo aparelhos celulares no sistema penitenciário para serem utilizados por internos faccionados, recebendo, para tanto, vantagem econômica indevida, cujos aparelhos teriam sido apreendidos nos dias 29.12.2021 e 03.01.2022, nas celas 100, 105 e 121, do Pavilhão 1”. 



    Afirma, entretanto, que o “Ministério Público, ao pleitear a custódia cautelar, não revelou que o paciente, ODAIR PEREIRA DA SILVA, já à época, além de ter sido removido da Penitenciária de Regime Fechado Gameleira II, desde 31.01.2022, estando lotado no Patronato Penitenciário de Campo Grande a partir de 01.02.2022, e afastado de suas funções, para tratamento de saúde, desde 03 de fevereiro de 2022 (vide docs anexos), portanto impossível de se qualquer ilação sobre eventual continuidade ou reiteração delitiva”.



    Sustenta ser possível a “SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO DELICADO ESTADO DE SAÚDE DO CUSTODIADO, notadamente porque o custodiado está em CONDIÇÃO DE SAÚDE ABOLUTAMENTE DEBITILADA, COM VÁRIOS FATORES DE RISCO, que, por si só, justificam o deferimento da medida”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer:



    I – A concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para:



    a) fazer impedir o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade provisória, ou, alternativamente seja a prisão preventiva substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319, do CPP, respondendo à futura ação penal em liberdade;



    II - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;



    III - a requisição de informações à autoridade coatora;



    IV – Em sede de julgamento de mérito:



    a) a confirmação da liminar deferida para que se consolide, em favor do paciente ODAIR PEREIRA DA SILVA, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para o fim de fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, em relação à segregação cautelar injusta, consagrando-se os Princípios do Devido Processo Legal, da Presunção da não Culpabilidade, da Dignidade da Pessoa Humana, e da Razoabilidade, revogado a prisão preventiva em definitivo, e que possa o mesmo responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença;



    b) alternativamente, a concessão de medias cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP;



    c) a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, devido ao delicado estado de saúde do paciente, caso indeferido o pleito anterior”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS afirmou:



    “(…) no setor dos 'Coletes' foi extraído de arquivos de áudios entre 'Osama CV' a e possivelmente uma forte liderança da Organização, a respeito da corrupção de agentes penitenciários, e, mencionam a existência de 03 (três) aparelhos celulares no interior do presídio (Relatório de Informação nº 005/SOI/GAECO/2022 – fls. 747/784).



    (…) em áudio extraído de conversa entre Devair Pereira de Castro ('Coqueirinho' ou 'Donato') e Vania Cristina Ribeiro de Moraes ('Dona Vania') demonstrou a participação do policial penal Odair Pereira da Silva, lotado na penitenciária da Gameleira II na Organização Criminosa.



    (…) em 28.12.2021 Devair Pereira de Castro ('Coqueirinho' ou 'Donato') repassou Vania Cristina Ribeiro de Moraes ('Dona Vania') dos dados bancários e telefônico de Odair Pereira da Silva ('Contador') - (Relatório de Informação nº 005/SOI/GAECO/2022 – fls. 747/784).



    (…) que nas mensagens extraídas mostram que Odair Pereira da Silva ('Contador') informa para Vania Cristina Ribeiro de Moraes ('Dona Vania') o endereço na Rua Santa Helena, nº 666, Vila Bandeirantes, Campo Grande/MS, para se encontrarem, sendo descoberto que o endereço é a residência de Odair Pereira da Silva (Relatório de Informação nº 005/SOI/GAECO/2022 – fls. 747/784).



    (…) que no dia 28.12.2021 Vania Cristina Ribeiro de Moraes ('Dona Vania') entregou para Odair Pereira da Silva ('Contador') no endereço de sua residência, os aparelhos celulares para inserção na penitenciária.



    (…) que foi extraída diálogo de Lucas Matheus Ribeiro de Moraes ('Lukinha' ou 'Tutão') e Vania Cristina Ribeiro de Moraes ('Dona Vania') em que há ordem de entrega de outro aparelho celular para Odair Pereira da Silva ('Contador') - (Relatório de Informação nº 005/SOI/GAECO/2023 – fls. 1118/1243).



    (…) que na diálogo Lucas Matheus Ribeiro de Moraes ('Lukinha' ou 'Tutão') pede para Vania Cristina Ribeiro de Moraes ('Dona Vania') para perguntar se Odair Pereira da Silva ('Contador') poderia fazer um desconto no valor cobrado para inserir os aparelhos celulares no presídio - (Relatório de Informação nº 005/SOI/GAECO/2023 – fls. 1118/1243).



    (…) Como visto, necessário garantir a ordem pública, com a interrupção das praticadas delitivas, e, evitar a reiteração delitiva (jurisprudência consolidada - STF – HC 169.014/MS e STJ – HC 730721-SP)”.



    Ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 1407629-30.2023.8.12.0000, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu denegar a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente. Consta desse julgado:



    “(…) Segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão o Crime Organizado (GAECO), no dia 13/01/2022, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 06.2022.00000018-2, tendo por objeto investigar eventuais delitos que estariam ocorrendo nessa cidade de Campo Grande/MS, especialmente na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira – Unidade II, tais como os de constituir ou integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e ativa (art. 333 do Código Penal) e demais delitos correlatos, crimes esses que estariam sendo cometidos por integrantes da organização criminosa nacionalmente conhecida e denominada Comando Vermelho e também por agentes penitenciários.



    Os fatos investigados tiveram sua gênese no ofício nº 1/DOIP/AGEPEN/2022, remetido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN) ao GAECO, por meio do qual: i) informou que nas datas de 29 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022, durante inspeções realizadas, respectivamente, no setor de trabalho da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira – PEMRFG II e em suas celas nº 100, 105 e 121 do Pavilhão I, agentes penitenciários lotados no estabelecimento apreenderam 04 (quatro) aparelhos celulares sobre os quais havia fundada suspeita de que poderiam estar sendo utilizados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, principalmente levando-se em conta o pavilhão da apreensão; ii) encaminhou mencionados aparelhos celulares para fins de extração forense de seus dados.



    Então, foi determinada a realização de extração forense dos aparelhos celulares encaminhados, sendo certo que o material extraído de 03 (três) deles (a extração do quarto aparelho não foi possível por razões técnicas) foi analisado pelo Setor de Operações e Inteligência do GAECO, tendo sido elaborado o Relatório de Informações nº 005/SOI/GAECO/2022, o que veio a confirmar que os aparelhos estavam a serviço de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que estavam atualmente presos em Campo Grande/MS, no presídio mencionado.



    Na sequência, a investigação continuou através da utilização das mais variadas técnicas, tais como: a) pesquisas em fontes abertas e em bancos de dados disponíveis ao GAECO, b) interceptações telefônicas e telemáticas dos alvos, devidamente autorizadas pela autoridade judiciária competente; c) extrações forenses de outros celulares apreendidos durante a investigação etc. Com efeito, logrou-se êxito em apurar a atuação do Comando Vermelho (CV) no Estado de Mato Grosso do Sul, como também a identidade de vários integrantes dessa facção criminosa.



    As provas produzidas no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 06.2022.00000018-2-GAECO/MS teriam revelado o envolvimento de diversos integrantes dessa facção criminosa no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.



    Em 05/05/2023, foi deflagrada a Operação Bloodworm que teve por finalidade o cumprimento de 38 (trinta e oito) mandados de busca e apreensão, bem como 92 (noventa e dois) mandados de prisão preventiva em diversas cidades sul-matogrossenses e de outros Estados da Federação (Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito Federal), todos expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca, nos autos de medida cautelar nº 0035364-54.2022.8.12.0001, em investigação com foco em ações criminosas praticadas pela organização criminosa Comando Vermelho (CV).



    (…) O impetrante sustenta ser ilegal a prisão do paciente por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Penal.



    Ocorre que o Ministério Público Estadual, no dia 19/05/2023, ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; artigo 317, § 1º, c.c. art. 71, caput (diversas vezes), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP (concurso material), cuja ação penal foi autuada sob o nº 0915504-08.2023.8.12.0001.



    O Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande recebeu a inicial acusatória no dia 29/05/2023.



    Desse modo, nesse ponto, houve a perda superveniente do objeto do presente writ.



    Prossigo.



    (…) Consta da denúncia (p. 01/62, autos nº 0915504-08.2023.8.12.0001), que o paciente integra, em tese, o setor dos ‘COLETES’, que, segundo o Parquet, são ‘policiais penais cooptados pela organização criminosa para facilitar as atividades ilícitas, primordialmente a entrada de celulares e drogas na unidade prisional, à custa de crime de corrupção passiva’.



    (…) Com efeito, o decreto prisional está fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, sobre quem recai fundada suspeita de integrar a organização criminosa Comando Vermelho. 



    Segundo a investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), nos autos nº 0035364-54.2022.8.12.0001, o paciente supostamente integraria – no setor dos ‘COLETES’ – organização criminosa de grande porte econômico e especializada na prática de crimes de tráfico de drogas, roubos, crimes violentos etc., conhecida como Comando Vermelho.



    O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) revela uma profunda investigação da organização criminosa Comando Vermelho, que vinha se estruturando com afinco no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, com estrutura organizacional robusta, subdividida em diversos núcleos hierárquicos, sendo o paciente identificado, nesta robusta investigação, em tese, como integrante cooptado do Comando Vermelho. Segundo precedentes do STJ e do STF, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva, fundamento este que, in casu, ao tempo em que justifica a manutenção da prisão, também refuta a tese de falta de contemporaneidade desta.



    (…) também não se justifica o acolhimento do pedido subsidiário, para substituição da preventiva por medidas cautelares (artigo 319, CPP), tendo em vista a sua inadequação frente a gravidade e circunstâncias do crime e condições pessoais do paciente (artigo 282, CPP).



    Por outro lado, alega o impetrante que a segregação cautelar deve ser substituída pela prisão domiciliar considerando o estado de saúde do paciente.



    (…) a prisão domiciliar pode ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    Sucede que, na hipótese, não houve a comprovação da extrema debilidade da saúde do paciente. Assim, tal condição não lhe assegura a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, vez que, para fins de concessão da cautelar domiciliar, além da comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave, é preciso restar demonstrada a impossibilidade de o paciente receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou evidenciado nos autos”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, pela necessidade de se interromper a prática delitiva e pela gravidade concreta da conduta imputada a ele, acusado de integrar “o setor dos ‘COLETES’, que, segundo o Parquet, são ‘policiais penais cooptados pela organização criminosa para facilitar as atividades ilícitas, primordialmente a entrada de celulares e drogas na unidade prisional, à custa de crime de corrupção passiva’”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de acréscimo de fundamentação do decreto de prisão preventiva na origem pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tendo sido apresentada na origem e em segunda instância a necessidade de constrição cautelar da liberdade para interrupção da prática criminosa. 



    Também não se demonstra carência de contemporaneidade para a prisão preventiva do paciente, pois a necessidade de cessar a prática delitiva se perpetua no tempo. Como assentado nas instâncias antecedentes, o paciente foi identificado como “integrante cooptado do Comando Vermelho” e “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva, fundamento este que, in casu, ao tempo em que justifica a manutenção da prisão, também refuta a tese de falta de contemporaneidade desta”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, interromper a atuação de organização criminosa e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.573-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2023).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. Quanto à pretensão deduzida na inicial de substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar, foi assentado nas instâncias antecedentes que “não houve a comprovação da extrema debilidade da saúde do paciente” e que “tal condição não lhe assegura a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, vez que, para fins de concessão da cautelar domiciliar, além da comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave, é preciso restar demonstrada a impossibilidade de o paciente receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou evidenciado nos autos”. Para afastar essas premissas e acolher a pretensão do impetrante, também seria necessário reexaminar fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    9. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora